Tribunal: STF
Processo: HC 248477
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Condenação. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliton Teodoro da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 950.171/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Aduz a possibilidade da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a extinção da punibilidade do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    O capítulo da aplicação do redutor do prazo prescricional do art. 115 do CP não foi apreciado pelo Tribunal a quo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.



    Confira-se: 



    "A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual não foi objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a sua análise no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância." (RHC 107.631/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) 



    "Em relação à prisão preventiva e ao excesso de prazo, verifica-se que as irresignações da defesa não foram objetos de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (RHC 111.394/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)



    Passo à análise do pleito absolutório. 



    Assim consignou o acórdão impugnado:



    “A materialidade do delito foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/06, 07/08, 09/10 e 27/29), relatório final (fls. 137/140), laudos periciais de lesões do apelante e seu comparsa (fls. 158/160 e 313/314), bem como pela prova oral. 



    No que tange à responsabilidade criminal do sentenciado, tem-se que sua condenação se mostrou correta e indiscutível. Na fase indiciária o réu manteve-se silente (fls. 08). 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu ELITON confessou a prática de tentativa de roubo na padaria, juntamente com seu comparsa RICARDO, - o qual veio a falecer (fls. 441/442 e mídias de fls. 418). 



    As testemunhas MARTA LUCIA DO CARMO e EDILEUZA APARECIDA PEREIRA, registradas nos autos como vítimas do roubo iniciado pelo acusado, trabalhavam como funcionárias da padaria onde se deram os fatos narrados na exordial acusatória, relatando em juízo: [...] 



    Os policiais militares AGUINALDO DOS SANTOS e CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA, em juízo, confirmaram os depoimentos em sede policial. Afirmaram que o acusado ELITON e seu comparsa RICARDO, enquanto praticavam roubo em uma padaria, se desentenderam sobre a quantidade de cigarros que levariam do estabelecimento. A discussão culminou na troca de tiros. Ambos fugiram do local baleados. Após cerca de 10 minutos, obtiveram informação de que o SAMU estaria socorrendo um indivíduo baleado, posteriormente identificado como RICARDO (fls. 07/08). Os policiais se deslocaram até o local da residência de um dos suspeitos, e depois foram para o hospital, onde também se depararam com ELITON, outro indivíduo também ferido por disparo de arma de fogo (fls. 09/10). Na padaria havia sangue e sinais de tiroteio. (mídias de fls. 409/410) 



    De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória.” (e-STJ, fls. 27-32)



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas e os testemunhos policiais, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de porte de arma de fogo. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova préconstituída, pretender conclusão diversa. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente